Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Vistos etc. Intimado o Agravante para constituição de advogado, quedou-se inerte, permanecendo sem representação regular no recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Baixas de estilo. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator